Tribunal: TJMT
Processo: 0008606-12.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008606-12.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STEPHERSON PEREIRA BOZZA - CPF: 061.453.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO QUE PERMITIU GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO E FOI ELABORADO POR PERITO OFICIAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação para uso se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os depoimentos dos policiais, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, atestam o envolvimento do réu com a traficância de drogas.

Fixada a sanção basilar em patamar desproporcional, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais, a pena deve ser readequada.

Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, inexistindo elementos indicativos de que seja dedicado a atividades ilícitas ou integrante de organização criminosa, imperativa a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, todavia, no presente caso, deve ser aplicada no patamar mínimo, haja vista a natureza e quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Stepherson Pereira Bozza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de código 676839, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia pela absolvição, consubstanciada na insuficiência de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo. Alternativamente, invocou a condição de usuário de drogas para requerer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Por fim, postulou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3, em razão da ausência de fundamentação (Id. 66056640, pp. 17-39).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 66059000, pp. 1-20).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 68428469, pp. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na data de 04/07/2018, por volta das 20h30min, na BR 364, KM 208, nesta cidade, o denunciado STEPHERSON PEREIRA BOZZA foi preso em flagrante delito por transportar 01 (uma) porção, em forma de pedra, com massa total de 398,00g (trezentos e noventa e oito gramas) que após ser submedida a perícia, constatou-se tratar de PASTA-BASE DE COCAÍNA droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o laudo pericial preliminar (fls. 19/20)” (Id. 66056638, pp. 8-12).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa do apelante pleiteia, num primeiro momento, a absolvição diante da inexistência de prova da materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo.

Em relação à prova material do crime de tráfico de drogas, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para sua comprovação.

No entanto, a materialidade pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial. - O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína e maconha, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação” (HC 365.599/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.12.2016, DJe 14.12.2016).

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de (Id. 66056638, p. 15), boletim de ocorrência (Id. 66056638, pp. 17-19), termo de exibição e apreensão (Id. 66056638, p. 25) e laudo pericial preliminar (Id. 66056638, pp. 45-47), o qual foi confeccionado pela POLITEC e assinado por perito oficial criminal, que concluiu o seguinte:

“Uma amostra do material foi submetida à reação preliminar com tiocianato de cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de cocaína, que é substância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 175 de 15/09/2017, que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei n. 11.343/06”

Dessa forma, inviável a absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade.

No que pertine à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do apelante nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelas razões a seguir delineadas:

Ao ser interrogado o apelante confirmou ser proprietário da droga e alegou ser usuário, narrando que “Realmente estava transportando a droga de Cuiabá para Rondonópolis; Que confirma a versão apresentada na fase policial, de que usaria parte da droga e a outra seria para a venda, mas falou por estar com medo dos policiais; Que a droga seria para seu uso durante o ano todo” (trecho extraído das contrarrazões constante do Id. 66059000, p. 8).

O policial rodoviário federal Rafael Fontana Strenske, sob o crivo do contraditório, relatou que “durante fiscalização no ônibus da empresa “Andorinha”, lograram localizar na bagagem do Recorrente um tijolo de pasta base de cocaína; Que o Apelante assumiu a propriedade da droga, bem como alegou que a adquiriu pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (trecho extraído das contrarrazões constante do Id. 66059000, p. 8).

Diante de todo o exposto, verifica-se a existência de provas suficientes para a condenação, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que os testemunhos colhidos em ambas as fases da persecução penal são seguros, harmônicos e válidos para a condenação do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), pois ficou comprovado que o apelante transportava aproximadamente 398 gramas de pasta-base de cocaína.

Note-se que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Desse modo, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Com essas considerações, inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Não bastasse, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de entorpecente é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Da dosimetria

A defesa do apelante requereu a redução da pena-base ao mínimo legal.

Confere-se da sentença condenatória que a magistrada singular fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, considerando desfavorável ao apelante a culpabilidade, circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga.

No que pertine à circunstância judicial atinente a culpabilidade a magistrada sentenciante asseverou que a “conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial” (Id. 66056639, p. 133).

Os problemas sociais decorrentes da traficância não revelam maior reprovabilidade da ação criminosa, “porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas” (STJ, AgRg no HC 296.678/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – julgado em 17.3.2020), de modo que a culpabilidade deve ser excluída, de ofício.

Por outro lado, os fundamentos apresentados quanto as circunstâncias do crime não podem ensejar o aumento da pena basilar, pois embora seja reprovável o transporte da droga em ônibus que atende rota intermunicipal entre cidades de um mesmo estado, isso não revela circunstância que transborde a normalidade do tipo penal, até porque o legislador compreendeu pertinente repreender de forma mais gravosa apenas a internacionalidade e a interestadualidade do delito, mediante a incidência de causas de aumento de pena autônomas previstas respectivamente no art. 40, incisos I e V, da Lei n. 11.343/2006, o que impede, portanto, a sua utilização para o agravamento da reprimenda imposta.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que se refere à quantidade e a natureza da droga, considerando que tais circunstâncias foram destacadas pelo próprio legislador como preponderantes, entendo que a melhor técnica aconselha a sua incidência na terceira fase da dosimetria, por gerar maior influência no resultado final da reprimenda.

Dessa forma, afasto a valoração deletéria de todas as circunstâncias judiciais e reduzo a pena-base para o mínimo legal, isto é, para 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, não obstante a presença da atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena provisória em 5 anos de reclusão, ante a impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira etapa dosimétrica, impende consignar que a justificativa apresentada pela magistrada singular de que o acusado faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, reflete mera presunção em desfavor do apelante, o que viola o princípio constitucional da não-culpabilidade, mostrando-se insuficiente a ensejar a aplicação da fração mínima de diminuição, porém com a incidência das circunstâncias relativas à natureza e a quantidade de droga apreendida na terceira fase fica superado essa questão.

Dessa forma, considerando que o acusado é possuidor de bons antecedentes, inexistindo indicativos de que se dedicava a atividades criminosas, mostra-se imperativa a incidência da pretendida minorante, a qual aplico na fração mínima (1/6), haja vista a natureza [pasta-base de cocaína] e a quantidade de droga que transportava (398g), encontrando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Quanto ao regime prisional, fixo o semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, haja vista a quantum de pena fixado e a primariedade do réu (CP, art. 33, §§ 2º).

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, no caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente porque a pena fixada ultrapassou 4 anos de reclusão.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe parcial provimento para afastar a valoração equivocada das circunstâncias judiciais e promovo a readequação da pena para o patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e reduzo a pena pecuniária para 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021